Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708459-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LOPES DA FONSECA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCISCO MUNIZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Lopes da Fonseca contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 188515700 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Condomínio do Edifício Francisco Muniz em desfavor do agravante, processo n. 0716987-19.2019.8.07.0007, indeferiu pedido formulado pelo devedor de cancelamento do leilão judicial marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024 e de nova avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em fase de realização de hasta pública quanto ao apartamento (Apto 204, CSA 2, Lote 8, Taguatinga/DF), objeto de débitos condominiais tratados nos autos. A penhora do bem foi deferida, segundo decisão ID 104524909 com ordem de intimação ao devedor (até então revel) e ao terceiro, atual proprietário. Daquela decisão, sequer ocorreu manifestação, cujo prazo transcorreu in albis, consoante registrado nos autos, em 27.10.2021. O bem foi avaliado por Oficial de Justiça em 17.01.2022, ID 112974588, com utilização de pesquisa em jornais, sítios da internet e em imobiliárias. Após o implemento de várias diligências, ID 113529200, 115008308, 120448103, 134454891, 150924001 e outras, ocorreu a aperfeiçoamento da intimação do devedor e do terceiro, sem qualquer oferta de manifestação e, particularmente, sobre impugnação à penhora e, em especial, da avaliação do imóvel. A falta de interesse decorre, no particular, da certidão de decurso de prazo de ID 153401896. Paralelo a isso, necessário considerar a realização de medidas para oficiar a 20a Vara Cível de São Paulo, para o registro da penhora vinculada ao imóvel, e para comunicar a hasta pública (ID 156917749). Em nova tentativa implementada pelo Juízo, segundo ID 171780653 (13.09.2023), devedor e terceiro foram intimados para ciência quanto à efetiva hasta pública e hipótese de realizar a quitação do débito. Mas, novamente, a diligência direcionada a eles restou frustrada, conforme ID 176128579 e 182950431. Por fim, concretamente, a realização da hasta pública fora implementada ao ID 182950431. Diversamente do alegado pelo devedor, extrai-se que da determinação de ID 140578013, a partir da intimação do devedor e do terceiro quanto à penhora, medida conexa é a avaliação do bem. Naquela certidão, em efetivo dever de Ofício, há apenas menção de avaliação do imóvel, não consta nenhuma ordem de nova ou reavaliação do bem. Acertadamente executou a Serventia o ato judicial, cujo teor noticia a já realização da avaliação. O bem já tinha sido avaliado, logo, desnecessária a renovação do ato. Sem perder de vista que os desdobramentos dos atos judiciais, a despeito dos vários documentos expedidos, decorrem da dificuldade de se localizar o Terceiro (proprietário) e o devedor. Intacto e legítimo os termos da certidão ID 142331543. Novamente, necessário considerar que a diligente certidão emitida em 11.11.2022 indicou o transcurso do prazo para a impugnação à penhora, sendo que de lá até o presente, nenhuma outra irresignação fora apresentada. Portanto, essa alegação está acobertada, de forma sólida, pela preclusão. Nenhuma irregularidade, tampouco vício, emerge dos autos. Em síntese, por mais de uma vez, o devedor impugnante teve a oportunidade de manifestar nos autos, mas não o fez. Por fim, a respeito da avaliação quanto ao imóvel, a mera juntada ou indicação de anúncio em site especializado de venda de objetos não tem força para macular a avaliação oficial consignada nos autos. Nenhuma dúvida sobre o valor do bem se apresenta. O decurso de prazo desde a avaliação, até o presente, decorre do comportamento das partes envolvidas, exceto da credora, cujo ônus não pode ser transferido ao Judiciário para, como pretendido. A propósito, precedentes do Eg. TJDFT: (...) Indefiro requerimento ID 188342400. Aguarde-se realização das hastas públicas. (grifos no original) Inconformado, o devedor, ora agravante, em razões recursais (Id 56461216), esclarece, em síntese, tramitar na origem cumprimento de sentença proposto pelo Condomínio do Edifício Francisco Muniz, agravado, em seu desfavor, em relação a dívidas condominiais relativas ao imóvel de matrícula n. 116.805 – 3o CRI, localizado na CSA 02, Lote 08, apto 204, Edifício Francisco Muniz, Taguatinga/DF. Alega ter sido o bem penhorado em 29/9/2021 (Id 104524909) e o termo de penhora expedido em 26/11/2021, razão pela qual determinou-se a avaliação do imóvel e, em 13/12/2021, a avaliação foi realizada pelo valor de R$ 200.000,00, conforme laudo juntado aos autos em 17/1/2022 (Id 112974589). Acrescenta ter o juízo de origem determinado a venda do bem em leilão, o qual foi marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024, pelo valor de R$ 200.000,00, tal como descrito na avaliação e por lance mínimo de R$ 140.000,00. Pondera que, diante do lapso temporal estabelecido entre a avaliação e o leilão (mais de dois anos), formulou impugnação a fim de que fosse o ato cancelado e nova avaliação fosse realizada, pleito que restou indeferido por meio da decisão agravada, levando o agravante a interpor o presente recurso. Destaca que a avaliação por preço vil é considerada matéria de ordem pública, se tratando de nulidade absoluta tal como prevista no art. 891, do CPC. Colaciona julgados do c. STJ para respaldar sua tese. Diz aponta que o bem custa hoje, em média, R$ 300.000,00, consoante imagem por ele colacionada. Sublinha ter sido proferido o despacho de Id 140578013, em que se determinou, em 22/10/2022, que nova avaliação do imóvel fosse realizada, contudo, em 11/11/2022, a Diretora de Secretaria optou por não cumprir a determinação exarada pelo juízo, conforme certidão de Id 142331543, o que prejudicou a correta avaliação do imóvel. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal e, ao final, formula os seguintes pedidos: Diante dos termos acima expostos requer, PRELIMINARMENTE, que a tutela recursal antecipada seja DEFERIDA, para que a r. Decisão Interlocutória do juízo da origem seja reformada com fim de cancelar o leilão judicial já marcado, com o objetivo de realização de nova avaliação do bem já penhorado nos autos, tendo em visto o lapso temporal transcorrido. No MÉRITO, requer que seja CONHECIDO e PROVIDO este recurso de Agravo de Instrumento a fim de que se confirme a tutela recursal antecipada para cancelar o leilão judicial que ocorrerá nos dias 05 e 08/03/2024, às 14h40, por meio de hasta pública, procedendo a nova avaliação do bem imóvel penhorado, ante o lapso temporal transcorrido. Preparo recolhido (Id 56485382). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do Código de Ritos estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Consoante relatado, pretende o agravante o cancelamento do leilão judicial marcado para os dias 5/3/2024 e 8/3/2024, a fim de que seja realizada nova avaliação do imóvel de matrícula n. 116.805 – 3o CRI, localizado na CSA 02, Lote 08, apto 204, Edifício Francisco Muniz, Taguatinga/DF, penhorado para o pagamento de débitos condominiais. Para tanto, argumenta, em resumo, que o lapso temporal estabelecido entre a avaliação do bem na quantia de R$ 200.000,00 e o ato de leilão (mais de dois anos) permitiu fosse o imóvel maculado por preço vil, porquanto custa hoje, em média, R$ 300.000,00, consoante imagens por ele colacionadas em suas razões. Destacou, ainda, erro no procedimento judicial, uma vez que alega ter sido proferido despacho determinando nova avaliação do imóvel, o que, contudo, não foi atendido pela Diretora de Secretaria, que optou por não cumprir a determinação exarada. Sem razão. Ao exame do feito em referência, verifico, a rigor, ter a decisão que determinou a penhora do imóvel e determinou a avaliação do bem sido proferida em 29/9/2021 (Id 104524909 do processo de referência) e publicada em 5/10/2021 (Id 104877168 do processo de referência), servindo de intimação do devedor, ora agravante, em razão de sua revelia no feito. Em 17/12/2021, foi realizada a avaliação do imóvel na presença do executado, que franqueou acesso ao imóvel e acompanhou o ato (Id 112974588), encontrando-se o valor de R$ 200.000,00, consoante laudo juntado aos autos em 17/1/2022 (Id 112974589). O credor concordou com a avaliação (Id 113104512). Por sua vez, nenhum recurso manejou o agravante para combater o a ordem de penhora ou a avaliação do bem, razão pela qual, em 22/10/2022, após a intimação do devedor e do atual proprietário, o ato foi considerado aperfeiçoado (Id 140578013). De maneira diligente, o juízo de referência certificou todos esses fatos (Id 153401896) e tanto o devedor quanto o atual proprietário foram devidamente intimados da hasta pública, lhes sendo ainda conferida oportunidade derradeira de quitação do débito (Id 171780653), ato que foi disponibilizado em 19/9/2023 no DJe e novamente ignorado pelo devedor. Por fim, tanto o atual proprietário quanto o devedor foram mais uma vez intimados e mantiveram-se inertes em relação a esses fatos processuais (Ids 135402820 e 179545013), sendo isso certificado ao Id 182950431. Agora, após a ocorrência desses fatos processuais, defende o devedor, ora agravante, a necessidade de cancelamento da hasta pública designada para que seja realizada nova avaliação do bem, de modo a adequar sua precificação à realidade e para que não ocorra venda direta por preço vil. No entanto, além da inocorrência de qualquer mácula procedimental do juízo de referência, se mostra, no caso, dispensável nova avaliação do imóvel, ainda que decorridos dois anos da avaliação, pois os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. PATAMAR MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. ART. 891 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão homologatória do valor de avaliação do imóvel, proferida pelo juízo deprecado, está preclusa, haja vista o não provimento do agravo de instrumento manejado pela agravante e julgado pelo e. TJSP. 2. Não há qualquer fato novo que demonstre a alegada defasagem quanto ao valor conferido ao imóvel mediante a avaliação ocorrida em março de 2017, a ensejar nova avaliação. 3. Descabe qualquer atualização monetária ao valor da avaliação, tendo em vista que os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, pois o mercado imobiliário se rege por fatores próprios, tais como a qualidade da manutenção do imóvel, e não pelo lapso temporal decorrido. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, vil é o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1161228, 07171713020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação genérica de que o transcurso do tempo ensejou o aumento dos preços dos imóveis residenciais, sem demonstração concreta de como o imóvel penhorado foi valorizado, não exige a realização de novo laudo de avaliação, porquanto se trata de alegação desprovida de qualquer comprovação fática. É esse, inclusive, o teor do art. 873, II, do CPC que diz ser admitida nova avaliação quando (...) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, de modo que não se prestam os dois prints colacionados pelo agravante ao seu recurso como cabal meio de prova desse suposto incremento no preço do bem. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONCISA, PORÉM ADEQUADA. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 873, CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. EDITAL DE HASTA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICIDADE. ATENDIMENTO. PROPOSTA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. EXPRESSA RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. LEGITIMIDADE. QUITAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À DÍVIDA. PROPOSTA DIVERSA, POSTERIOR À HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO PELA VIA PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, considerando-se imutável e indiscutível o que foi objeto de decisão que não caiba mais recurso. 2. Evidenciado que a insurgência se dá em razão da contrariedade das conclusões aos interesses do recorrente, ainda que concisa a decisão, mas adequadamente demonstradas as razões de convencimento em relação aos temas trazidos pela parte, incabível o reconhecimento de cerceamento de defesa, vício na fundamentação ou ausência de prestação jurisdicional. 3. Não há que se falar em nova avaliação de imóvel com amparo na genérica alegação de valorização do mercado imobiliário se não comprovada, de forma cristalina, a existência de uma das hipóteses elencadas no artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Arrematado o imóvel por valor superior a cinquenta por cento do valor da avaliação, não se configura o preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Observados os parâmetros delineados no art. 887 do Código de Processo Civil em relação à publicidade do edital de hasta pública, incabível a alegação de ofensa à Resolução CNJ n° 236/2016, sendo suficiente a publicação via DJe. 6. Ainda que apresentada proposta de quitação da dívida anterior ao leilão, cabe à parte exequente se manifestar sobre sua anuência, sendo perfeitamente legítima eventual recusa, notadamente quando a dívida supera a quantia oferecida. 7. Mesmo que superior à quantia resultante do leilão, incabível proposta de compra do imóvel após a hasta. 8. Não há impedimento legal para eventual arrematação de imóvel pelo próprio exequente, nos termos dos artigos 890 e 892, § 1o, do Código de Processo Civil, revelando-se a adjudicação do bem prevista no art. 876 do mesmo diploma mera faculdade do credor. 9. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que se falar em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente". 10. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé. 11. Agravo de instrumento conhecido em parte, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1426382, 07077455220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, não comprovado, pelo agravante, a superveniência de quaisquer fatores que ensejem o reconhecimento da alteração do valor de avaliação do bem, o simples transcurso do tempo não tem o condão de exigir nova avaliação ou cancelamento da hasta regularmente marcada. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que não há qualquer risco de que o bem seja arrematado em preço considerado vil, mas pelo preço de avaliação que foi considerada apta pelas partes e não impugnada tempestivamente pelo devedor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, no caso, a parte que sofre o perigo de dano é o credor, que vê as suas oportunidades de real satisfação do crédito reduzidas com as manobras perpetradas pelo devedor que, apesar de ciente de todos os atos processuais, somente às vésperas da hasta pública tem a iniciativa de impugnar avaliação legitimamente realizada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora